Tribunal: TJMT
Processo: 1047623-28.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047623-28.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOANILDES SILVA PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 698.728.481-49 (RECORRENTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
– OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA)

–
RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138320945, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega que buscou solução administrativa junto a reclamada, contudo não foi atendida, e que não podia ficar aguardando uma solução por mais de 30 dias.

Ainda, reafirma a tese de ocorrência de danos materiais e morais em razão da queima de seu eletrodoméstico (geladeira) após oscilação de energia elétrica na unidade consumidora 6/2773001-9, ocorrida em 29 de agosto de 2021.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida alega preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da unidade consumidora sob no
6/2110977-2
, sendo que no dia
29/10/2021
, teve uma queda de energia elétrica em sua residência, ocasião em que o botão de alarme disparou e não parava de apitar, momento em que percebeu que sua geladeira não estava funcionando.

Diante disso, afirma que entrou em contato com uma empresa especializada para verificar a causa da falha em seu aparelho refrigerador, sendo constatado que dentre outros estragos, a placa eletrônica havia queimado, e que que o problema foi decorrente da queda de energia, conforme consta no laudo técnico anexos no id. 138320913.

Além da verificação da razão da falha no equipamento, a empresa especializada realizou orçamento para a troca dos itens danificados, no valor de
R$ 1.395,00 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais)
.

Informa que no mesmo dia, 29/10/20121, entrou em contato com a reclamada buscando uma solução, sob no de protocolo 38053053, momento em que a atendente da reclamada informou que enviaria um técnico na residência para avaliar os danos.

Sustenta que passada mais de uma semana, não ocorreu a visita do técnico na residência, tendo realizado mais um contato junto a reclamada, em 09/11/2021, sob protocolo no 39319901, requerendo uma posição da empresa.

Aduz que a atendente lhe informou que poderia mandar arrumar a geladeira por conta própria, e que o técnico não iria mais fazer a vistoria porque o prazo já havia vencido.

Por fim, assevera que, após mais de 30 (trinta) dias sem solução, precisou realizar o conserto da geladeira, uma vez que se trata de bem essencial no seu dia a dia.

A demandada, por sua vez, argumenta que a autora não entrou em contato informando acerca do sinistro quando da ocorrência do mencionado dano elétrico, deixando de possibilitar a apuração das causas e danos no aparelho, uma vez que não possui mais meios de realização de perícia.

Aduz que não ocorreram oscilações na unidade consumidora da reclamante, sustentando que inexiste dever de indenizar.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) No caso concreto, analisadas provas e argumentações carreadas dos autos, constata-se que a consumidora não observou as disposições legais aplicáveis à espécie, porquanto optou por realizar o conserto do produto avariado por sua própria conta, sem a prévia resolução dos protocolos administrativos.

Da exordial, colhe-se que a consumidora afirmou que solicitou providências para o conserto do seu produto, porém, não logrou ser atendida pelos protocolos administrativos.

Sucede, todavia, que em casos de oscilação e queima de aparelhos, a imputação de responsabilidade depende de prévia reclamação administrativa, a fim de oportunizar à concessionária a verificar o ocorrido.

Inclusive, nos termos do artigo 210, inciso II, da Resolução 414 da ANEEL, a concessionária exime-se da responsabilidade quando o consumidor providencia, por sua conta e risco, a reparação do equipamento sem aguardar o término do prazo de verificação.

Ausente, pois, prova de que o equipamento foi danificado em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica, de maneira que não há como impor a concessionária o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço. (...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque, a parte autora anexou aos autos o laudo técnico atestando que os danos decorreram de
queda/oscilação de energia
(id. no 138320913).

Ainda, restou comprovado que buscou solucionar a questão pela via administrativa, através de contato telefônico nos dias
29/10/20121, sob no de protocolo 38053053
e
09/11/2021 – doze dias após o primeiro contato, sob protocolo no 39319901,
sendo que a atendente da reclamada informou que enviaria um técnico para avaliar os danos, o que nunca ocorreu.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, preleciona que: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, tenho que a autora faz jus ao ressarcimento do montante equivalente ao
conserto do eletrodoméstico (geladeira)
, conforme orçamento anexado no id. 138320913, no valor de
R$ 1.395,00 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais)
a título de danos materiais.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA. QUEIMA DE APARELHOS. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) (grifei)

Ainda, no que concerne ao valor da indenização:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CPC/15. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. SERVIÇO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTAVA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. OSCILAÇÕES DE ENERGIA. QUEIMA DO REFRIGERADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE DEMONSTROU A FALHA DO SERVIÇO E O PREJUÍZO SOFRIDO. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE RESTARAM DEMONSTRADOS. Como bem assentado pelo juízo a quo incumbia à empresa ré demonstrar que o defeito no eletrodoméstico da autora não possuía relação com reparo na rede de energia que alimentava a residência da autora, sobretudo, porque a prestadora do serviço, possui os meios técnicos necessários para fazer a devida prova. A parte ré não nega a realização do reparo da rede de energia, apenas sustenta que não houve qualquer falha na prestação de serviços.
Desse modo, observa-se que o reparo por parte dos técnicos da empresa ré, resultou em falha do serviço, devendo ocorrer o ressarcimento dos valores gastos com o reparo do refrigerador, que foram devidamente comprovados, conforme se pode notar da nota fiscal no valor de R$210,00
. Isto é, ao revés do declarado pela recorrente, a parte autora demostrou o efetivo gasto com o serviço encimado. Quanto a lesão moral, no caso, ocorre in re ipsa, escusando comprovação de sofrimento físico ou psíquico. A falta de cuidado na prestação adequada do serviço causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente, tendo em vista que a autora pleiteou junto à empresa o ressarcimento de seus danos, sem sucesso. Aplicável à hipótese a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Quantum arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Verbete no 343 TJRJ. Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários recursais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00044833220188190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020) (grifei)

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, decorrente da oscilação de energia elétrica, que ocasionou a queima de seu eletrodoméstico (geladeira),
tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, que não encaminhou técnico para avaliar os danos.

Ainda, ressalta-se que a reclamante passou mais de 30 (trinta) dias sendo privada de utilizar eletrodoméstico essencial para seu dia a dia, posto que ficou aguardando uma solução pela reclamada, o que não ocorreu.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante do valor de
R$ 1.395,00 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais)
a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e acrescido de juros de 1% (um por cento ao mês), a partir da citação, e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022